Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com o credor(a) ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO e MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, bem como a planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (Certidão ID 18792828). O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (IDs 19517173/19517174, 19517177/19517178 e 19614867/19614868). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado pelos credores ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO e MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, os cálculos expostos na planilha IDs 15712839, 15711995 e 15713316 e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o(a) credor(a) ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO e MARIA ELIANE DANIEL PAULINO. Destaco que a credora ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO já recebeu o valor devido, conforme alvará ID 21487982. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores estará preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 dias úteis após a assinatura do acordo, na hipótese de credor sem advogado constituído nos autos. Nos casos de credor com advogado constituído, esse mesmo prazo deverá ser contado após a prolação da sentença que homologou o acordo direto, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); d) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO e MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão esta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO e MARIA ELIANE DANIEL PAULINO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Os credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA requereram a transferência de valores do acordo direto para a conta do advogado (petições IDs 20839699 e 21510535) e apresentaram os contratos de honorários (IDs 16852697, 16852702, 16852706, 16852698 e 16852701). Tendo em vista que, nos contratos, foi estipulada a transferência de apenas 10% do valor, INDEFIRO o pedido formulado nos IDs 20839699 e 21510535 acerca da transferência de valores para a conta do advogado. Em consequência, concedo prazo de 3 (três) dias para os credores indicarem, se desejarem, nova distribuição de valores para o advogado, sob pena de transferência de todo o crédito para a conta da credora. 3. Friso, por oportuno, que o requerimento ID 21510535 em relação à credora SOLANGE RIBEIRO DA COSTA está prejudicado, tendo em vista que ela recebeu o valor devido, conforme alvará ID 21870285. 4. Após, retornem os autos conclusos para análise de petições pendentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios